Tribunal: CARF
Processo: 13811.001529/2004-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001529/2004-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.949 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
AHA DESENVOLVIMENTO DE POTENCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003, 2004
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA NÃO CARACTERIZADA. CABIMENTO.
Deve ser deferido o pedido de inclusão retroativa no Simples à empresa que
efetuou o recolhimento e apresentou suas declarações nesses regime, uma vez
não caracterizado o exercício da atividade impeditiva que motivou o
indeferimento pela autoridade administrativa,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001529/2004-80
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001529/2004-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-22.167,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP-1, na sessão de 16 de julho de 2009, que
rejeitou a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório exarado
pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, que indeferiu o
pedido de inclusão retroativa no Simples, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. COMUNICAÇÃO E QUESTIONAMENTO.
Comprovado nos autos que a contribuinte foi excluída do regime simplificado, e não
apresentou os recursos cabíveis, na época própria, à autoridade competente, a
manifestação da interessada deve ser considerada como pedido de inclusão com efeitos
retroativos, tendo em vista a definitividade do ato que a excluiu.
INCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que se dedica à
atividade de organização de feiras, exposições, congressos e congêneres, por essa
atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICABILIDADE.
O princípio da isonomia tributária tem como finalidade assegurar a igualdade entre os
sujeitos passivos da obrigação tributária que se encontrem em situações equivalentes,
vedando distinção de qualquer natureza. Não há que se exigir a sua aplicação para
empresas que se encontram em situação distinta.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.

Na solicitação de inclusão no Simples, protocolizada em 31/01/2004 (fl.2),
aa contribuinte alegava desconhecer a sua exclusão do Simples que teria sido realizada
anteriormente pelo Fisco, em face da constatação do exercício de atividade econômica que
vedava a opção pelo regime simplificado, com efeito a partir de 01/02/2002. Segundo a
requerente, realizou todos os recolhimentos pelo Simples desde a opção, tendo entregue as
declarações de rendimentos neste regime. Juntou cópias dos comprovantes. Afirma, ainda, que
“os trabalhos executados pela nossa empresa é no âmbito de intermediação de eventos, do tipo
social, e de divulgação de Pessoal qualificado para o Terceiro Setor”.
O Despacho Decisório Simples Federal no 46/2008 (fl. 52), deferiu parcialmente o
pedido somente a partir do ano-calendário 2005, como se extrai, verbis:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001529/2004-80

HISTÓRICO
Trata o presente processo de Pedido de Reenquadramento do Simples — Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte- Simples Federal, a partir de 01/01/2003, protocolado em 31/05/2004.
A interessada alega que não houve comunicação de Exclusão do Simples no decorrer de
2003, recebida pela empresa.
Tem os recolhimentos do Simples devidamente efetuados, inclusive o INSS dos
empregados.
É o relatório.
MÉRITO
De acordo com a Nota Técnica CORAT/CODAT/DIPEJ n° 044, de 12/05/2004,
juntamente com o Informativo Simples/COTEC/COSIS/DICOR n° 007/2006, simulei a
opção pelo Simples, utilizando o sistema SIVEXWEB, simulação da opção pelo
Simples. O resultado da pesquisa prévia automática acusou fatores impeditivos à
opção da interessada (f1.37) , CNAE — Fiscal não permitida para o Simples: 7499-
9/07 (Serviços de organização de eventos exclusive culturais e desportivos).
Conforme consulta, CNPJ sistema ( HOD) verifica-se à fls. 35 que a empresa em
02/12/2004 transmitiu a alteração do CNAE para 52493-1-O, atividade esta
permitida.
Em consulta ao Sistema de Informações da Arrecadação Federal, constata-se que a
empresa efetuou recolhimentos através de DARF - Simples, no ano calendário
2003 a 2007 primeiro semestre (fls.39 e 40).
Conforme pesquisa no sistema Consulta Declarações IRPJ, verificou-se que foi
entregue DIRPJ ano calendário 2001 à 2006 no regime de tributação Simples.
DECISÃO
A vista do exposto e dos elementos constantes no processo, com base na Lei n° 9.317,
de 05/12/1996, regulamentada pela IN SRF n° 608, de 09/01/2006 proponho o
DEFERIMENTO PARCIAL do presente pedido de inclusão retroativa no Simples
Federal somente a partir do ano calendário 2005.
A consideração Superior.
[...]
De acordo.
Isto posto, pelas razões acima elencadas, DEFIRO PARCIALMENTE O pedido de
inclusão retroativa somente a partir do ano-calendário 2005 do Simples Federal da
empresa
AHA
DESENVOLVIMENTO
DE
POTENCIAIS
LTDA
,
CNPJ
04.458.085/0001-07.
[...]
A decisão recorrida afastou as alegações apresentadas pela contribuinte
relacionadas ao ato declaratório de exclusão do Simples (vide ADE, fl. 52), que a contribuinte
alegava desconhecer, considerando preclusa tal discussão, posto que a manifestante fora
intimada via edital sobre o ato de exclusão e não havia apresentado manifestação, sendo,
portanto, matéria estranha ao presente feito.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001529/2004-80

Quanto ao mérito do pedido, o colegiado a quo se pronunciou sobre a atividade
exercida pela contribuinte antes desta realizar a sua última alteração contratual, relacionada ao
CNAE-Fiscal não permitido, código 7499-3-07 (Serviços de organização de festas e eventos,
exceto culturais e desportivos), destacando a orientação emanada da Coordenação Geral de
Tributação (COSIT), por meio da Solução de Divergência no 10, de 15/07/2002 e do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 30, de 22/12/2004, mediante o qual a RFB registrou
oficialmente sua posição a respeito, com base na referida Solução de Divergência, verbis:
"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF n° 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando o disposto no inciso
XIII do art. 92 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e no processo no
10508.000308/2001-97, declara:
Artigo único. Pode optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) a pessoa
jurídica que presta serviços de organização de festas e recepções, salvo se, dentre suas
atividades, incluir a contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados, e
desde que observadas as demais condições estatuídas na legislação."
Com base na interpretação acima expressa, conclui o colegiado recorrido, verbis:
[...]
23. No caso dos autos a interessada reconhece que seu objeto social registra as
atividades de organização de eventos; entretanto, nada esclarece acerca da
intermediação de profissionais que agreguem singularidade ao evento.
24. Assim, não há como lhe conceder o beneficio da sistemática simplificada em
período não concedido pelo Despacho Decisório Simples Federal N° 46/2008.
[...]
30. Assim, como já mencionado nos retrocitados normativos da RFB, não restou
provado nos autos que a requerente não intermédia (sic) profissionais que
conferem singularidade aos eventos.
31. Veja-se que a defendente poderia ter acostado aos autos Notas Fiscais de sua
emissão, que abarcassem um período completo de faturamento, na sequência,
correta, bem como contratos de prestação de serviços, etc.
[...]
(destaquei os trechos em negrito)
Cientificada do acórdão recorrido em 28/01/2010 (AR, fl. 95), a recorrente
interpôs recurso voluntário em 22/02/2010 (fls. 96/97), alegando, em síntese:
a) Que não exerce a atividade econômica regulamentada ou mesmo fiscalizada
por qualquer Conselho Regional, lembrando que atividades que exigem
profissionais regulamentados, devem ter seus Registros Sociais e/ou Contratos
sociais registrados perante o órgão Fiscalizador, o que pode ser verificado no
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001529/2004-80

seu Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de
São Paulo;
b) Que, em face do que constou da decisão recorrida, anexa suas notas fiscais
emitidas no período correspondente, por meio das quais traz a comprovação
dos serviços prestados pela empresa nos anos de 2001 a 2004;
c) Que sua atividade não pode ser enquadrada como atividade técnica, nem
mesmo especializada, devendo receber tratamento isonômico com outras
atividades do gênero, tais como Oficinas Mecânicas, Instaladores de
Telefones, Manutenção de Computadores, Pintores e centenas de atividades
profissionais que existem no mercado e não são reguladas por nenhum tipo de
conselho profissional.
Ao final requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001529/2004-80

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A questão que restou controvertida nos autos consiste na definição se a atividade
exercida pela recorrente até dezembro de 2004 caracterizava-se como impeditiva à opção pelo
regime do Simples Federal a partir de janeiro de 2003, tal como pleiteado.
Com efeito, não se discute nos autos que a empresa havia recolhido,
inadvertidamente ou não, seus tributos pelo Simples desde sua inscrição em 2002, até o ano-
calendário 2007, quando este restou extinto o regime, além de apresentar as respectivas
declarações simplificadas em todos os anos-calendário, conforme se depreende do próprio
despacho decisório (fl. 52).
Assim, resta inequívoca a intenção de permanecer no Simples por parte da
interessada, o que, de resto ficou assentado mediante o deferimento, ainda que parcial, da
inscrição no regime a partir do ano-calendário 2005.
Retomando a questão da natureza e conteúdo da atividade exercida pela
contribuinte nos anos-calendário 2003 e 2004, verifica-se que a recorrente, instada pelo acórdão
recorrido, trouxe aos autos, junto com seu recurso voluntário, a cópia de todas as suas notas
fiscais de prestação de serviços, emitidas a partir do ano-calendário 2002 (fls. 99 a 132).
A descrição dos serviços, na maior parte delas é genérica: “Prestação de
Serviços”. Verifica-se em alguns casos informações adicionais. P. ex: - NF no 009, de
27/02/2003, que contém a descrição adicional: “ Implantação do Projeto Reciclar para o Futuro”;
NF 010, de 01/04/2003, que contém a descrição adicional: “Obra Ed. Los Angeles”; -NF no 39,
que contém a descrição “Organização de Palestra”; - NF. No 041, de 05/07/2004, que descreve:
“edição vídeo – PEP Novartis; - NF no 047, de 14/09/2004; que contém a descrição
“Organização de Palestra”.
Destarte, não é possível extrair informações muito conclusivas de tais
documentos.
Não obstante, observo que a empresa foi originalmente excluída do Simples em
face do exercício de atividade enquadrada no CNAE-Fiscal no 7499-3-07 (Serviços de
organização de festas e eventos, exceto culturais e desportivos).
De acordo com o ADI SRF no 30, de 22/12/2004, transcrito no acórdão recorrido,
tal atividade não seria vedada para efeito de opção pelo Simples, “salvo se, dentre suas
atividades, incluir a contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados, e desde que
observadas as demais condições estatuídas na legislação”.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.949 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001529/2004-80

O referido ato interpretativo foi publicado em 22/12/2004, ou seja, depois da
expedição do Ato Declaratório Executivo, proferido em 07 de agosto de 2003 (fl. 81), que
excluiu a empresa do Simples a partir de 01/02/2002, ao considerar aquela atividade vedada
unicamente com base no código CNAE constante da base do CNPJ.
Assim, o Fisco procedeu à exclusão da empresa do Simples, sem perquirir se a
mesma incluía em sua atividade “a contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados”,
que efetivamente caracterizaria um situação impeditiva.
É oportuno lembrar o disposto na Súmula CARF no 134, verbis:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
É certo que, não se está aqui a discutir a exclusão da empresa do Simples, matéria
que restou preclusa, como assentado no acórdão recorrido, mas o pedido de (re)inclusão da
empresa no período examinado (2003 e 2004), que foi admitido, que decorre diretamente deste
fato.
Desta feita, se não existe nos autos provas de que a empresa não realizava a
contratação de profissionais, tampouco existe em sentido oposto.
Assim, a rigor, a atividade então exercida pela recorrente não era vedada, sendo
de se admitir sua inclusão, à míngua de prova que a enquadrasse na exceção impeditiva.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
permitir a inclusão retroativa no Simples a partir de 1o de janeiro de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital